Tribunal: TJSP
Processo: 2061340-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061340-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MESTRE
CONSULTORIA
EMPRESÁRIA
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
são
agravados
EDUARDO ARMANDO, CLAUDIA ARMANDO e FRANCISCO ARMANDO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061340-13.2020.8.26.0000 -Voto no 26538
2
Voto no 26538.
Agravo de instrumento n° 2061340-13.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo.
Agravante: Mestre Consultoria Empresária E Participações Ltda.
Agravados: Eduardo Armando e outros.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Impugnação
não
conhecida
por
ser
intempestiva.
Inadmissibilidade. Prazo para o oferecimento de defesa pelo
executado que se inicia após o escoamento do prazo para
pagamento voluntário, independentemente de nova intimação. Art.
525 do CPC. Tempestividade da impugnação reconhecida.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão de fls. 83 dos autos do processo de origem que, em cumprimento de
sentença, deferiu o bloqueio on line de ativos financeiros da executada, até o
valor de R$27.935,29, ante a intempestividade da impugnação apresentada.
Sustenta a agravante, em síntese, que, conforme intimação,
após encerrado o prazo para pagamento voluntário se iniciava o prazo para
apresentação de impugnação; que o prazo para oposição da impugnação,
considerado o feriado nacional de 15 de novembro, findava-se em 19/12/2019;
que a defesa foi protocolada em 16/12/2019, portanto, tempestivamente; que a
decisão que considerou a intempestividade da impugnação e, com isso, deferiu a
penhora, é equivocada; que a decisão viola seu direito de defesa; que a
impugnação ao cumprimento de sentença deve ser considerada tempestiva e
devidamente julgada.
A liminar foi deferida apenas para suspender os efeitos da
decisão agravada até o julgamento do recurso (fls. 189).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061340-13.2020.8.26.0000 -Voto no 26538
3
Houve resposta, suscitando que a pretensão recursal de
suspender o incidente de cumprimento de sentença deve ser rejeitado (fls. 198).
É como relato.
O agravo merece provimento.
Inicialmente ressalte-se que o incidente de cumprimento de
sentença não foi suspenso, tendo a decisão liminar se limitado a suspender os
efeitos da respeitável decisão agravada.
Cuida-se de cumprimento de sentença para a cobrança de
honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em desfavor da ré em 10% do
valor dado à causa (fls. 21/22), bem como das custas judiciais, totalizando
R$23.023,61, conforme cálculos de fls. 57 dos autos de origem.
A executada foi intimada, pela imprensa, para pagamento do
débito atualizado, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10%,
além de honorários advocatícios. No mesmo ato, também foi intimada a oferecer
impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525 do Código
de Processo Civil.
Apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença, ela
foi considerada intempestiva pela respeitável decisão agravada, o que
fundamentou o deferimento do bloqueio de ativos financeiros da executada.
E, de fato, em que pese o respeitável decisório, o feito
merecia solução diversa.
Nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061340-13.2020.8.26.0000 -Voto no 26538
4
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
A propósito DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES pondera
que Caso o executado não satisfaça a obrigação no prazo de 15 dias serão
geradas algumas consequências desfavoráveis a ele, além de ser
automaticamente, sem a necessidade de nova intimação, iniciada a contagem do
prazo de 15 dias para apresentar sua impugnação (Manual de direito
processual civil, 9a ed., Salvador, JusPod p. 1211-1212).
Neste sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Cumprimento
de
sentença

Impugnação acolhida Inconformismo Não cabimento Preclusão não
configurada Prazo para apresentação da impugnação que se inicia
no dia útil seguinte ao término do prazo quinzenal para o pagamento
Impugnação tempestiva Inteligência do artigo 525 do Código de
Processo Civil - Decisão mantida Recurso não provido (TJSP; Agravo
de Instrumento no 2018176-95.2020.8.26.0000; Rel. Daniela Menegatti
Milano; 19a Câmara de Direito Privado; j. em 20/03/2020) (realces não
originais)
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PLANO DE SAÚDE
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
DECISÃO QUE REJEITOU A
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA EM RAZÃO DA PRECLUSÃO

AGRAVANTE QUE TERIA APRESENTADO SUA IMPUGNAÇÃO APÓS
O PRAZO DE 05 DIAS ASSINALADO PELO MM. JUÍZO "A QUO" PARA
SE MANIFESTAR ACERCA DO PEDIDO DE EXECUÇÃO DE
"ASTREINTES"
ALÉM DE NÃO PODER FIXAR PRAZO INFERIOR
ÀQUELE LEGALMENTE ESTIPULADO, O I. MAGISTRADO DEVERIA
TER OBSERVADO O PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO
VOLUNTÁRIO DO DÉBITO, NOS TERMOS DO ART. 523 DO CPC2015,
APÓS O QUAL SE INICIARIA NOVO PRAZO DE 15 DIAS, PARA
IMPUGNAÇÃO, "EX VI" DE SEU ART. 525
PRECEDENTES -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061340-13.2020.8.26.0000 -Voto no 26538
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA RECONHECER A
TEMPESTIVIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA, QUE DEVERÁ SER OBJETO DE DELIBERAÇÃO
JUDICIAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, LIBERANDO-
SE O MONTANTE BLOQUEADO DE R$ 235.316,87 E EVITANDO-SE,
POR ORA, A CONSTRIÇÃO DE QUAISQUER VALORES EM NOME DA
RECORRENTE (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2225209-89.2019.8.26.0000; Rel. Theodureto Camargo; 8a Câmara de
Direito Privado; j. 29/11/2019) (realces não originais)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MONITÓRIA
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Bacenjud Conta poupança Possibilidade de penhora
Não comprovação da forma de utilização dessa conta, à vista da
finalidade do art. 833, X, do CPC Constrição mantida Levantamento
de valores pela exequente autorizado
Prazo para impugnação ao
cumprimento de sentença que é automático (independe de nova
intimação do devedor), a contar do decurso do prazo para pagamento
voluntário (art. 525 desse Código), já decorrido Inexistência de nulidade

Recurso
desprovido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2030168-87.2019.8.26.0000; Rel. Vicentini Barroso; 15a Câmara de
Direito Privado; j. 29/04/2019) (realces não originais)
No caso, a intimação da executada para pagamento voluntário
do débito foi disponibilizada no diário da justiça eletrônico em 05/11/2019 (fls. 61),
considerando-se a data da publicação o dia 06/11/2019. No curso do prazo,
houve duas suspensões, uma em decorrência do feriado da Proclamação da
República, em 15 de novembro, e outra do feriado da Consciência Negra, em 20
de novembro, sendo o termo final para pagamento o dia 29/11/2019 (sexta-feira).
Ressalte-se que, a despeito de haver controvérsia quanto à
contagem do prazo para que o devedor efetue o pagamento voluntário se em
dias corridos ou em dias úteis o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061340-13.2020.8.26.0000 -Voto no 26538
6
no sentido de que esta deve ser feita levando em consideração apenas os dias
úteis:
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO
DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. ART.
523, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRAZO DE
NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS, NA FORMA
DO ART. 219 DO CPC/2015. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se o prazo
para o cumprimento voluntário da obrigação, previsto no art. 523, caput,
do Código de Processo Civil de 2015, possui natureza processual ou
material, a fim de estabelecer se a sua contagem se dará,
respectivamente, em dias úteis ou corridos, a teor do que dispõe o art.
219, caput e parágrafo único, do CPC/2015. 2. O art. 523 do CPC/2015
estabelece que, "no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada
em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o
cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do
exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de
15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver". 3. Conquanto o
pagamento seja ato a ser praticado pela parte, a intimação para o
cumprimento voluntário da sentença ocorre, como regra, na pessoa do
advogado constituído nos autos (CPC/2015, art. 513, § 2o, I), fato que,
inevitavelmente, acarreta um ônus ao causídico, o qual deverá comunicar
ao seu cliente não só o resultado desfavorável da demanda, como
também as próprias consequências jurídicas da ausência de cumprimento
da sentença no respectivo prazo legal. 3.1. Ademais, nos termos do art.
525 do CPC/2015, "transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o
executado,
independentemente
de
penhora
ou
nova
intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação". Assim, não seria
razoável fazer a contagem dos primeiros 15 (quinze) dias para o
pagamento voluntário do débito em dias corridos, se considerar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061340-13.2020.8.26.0000 -Voto no 26538
7
prazo de natureza material, e, após o transcurso desse prazo, contar
os 15 (quinze) dias subsequentes, para a apresentação da
impugnação, em dias úteis, por se tratar de prazo processual. 3.2.
Não se pode ignorar, ainda, que a intimação para o cumprimento de
sentença, independentemente de quem seja o destinatário, tem como
finalidade a prática de um ato processual, pois, além de estar previsto na
própria legislação processual (CPC), também traz consequências para o
processo, caso não seja adimplido o débito no prazo legal, tais como a
incidência de multa, fixação de honorários advocatícios, possibilidade de
penhora de bens e valores, início do prazo para impugnação ao
cumprimento de sentença, dentre outras. E, sendo um ato processual, o
respectivo prazo, por decorrência lógica, terá a mesma natureza jurídica,
o que faz incidir a norma do art. 219 do CPC/2015, que determina a
contagem em dias úteis. 4. Em análise do tema, a I Jornada de Direito
Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF aprovou o
Enunciado n. 89, de seguinte teor: "Conta-se em dias úteis o prazo
do caput do art. 523 do CPC". 5. Recurso especial provido. (REsp
1.708.348/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j.
25/06/2019) (realces não originais)
E como não houve pagamento voluntário do débito, em
02/12/2019 iniciou-se para a executada, independentemente de nova intimação, o
prazo para apresentação de sua impugnação.
Assim, a despeito do critério utilizado pelo Juízo da causa para
contagem de prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de
sentença, tem-se que a defesa apresentada em 16/12/2019 é tempestiva.
Portanto, a respeitável decisão agravada deve ser reformada
para reconhecer a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença
oferecida pela agravante e determinar que ela seja devidamente analisada pelo
Juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061340-13.2020.8.26.0000 -Voto no 26538
8
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator